Tribunal: TJSP
Processo: 1003075-86.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais. Serviço de Rastreamento de Veículo Automotor. Ação julgada improcedente. Motocicleta objeto de furto. Contrato com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos, garantindo a recuperação ou a compra do documento no valor do veículo. Cobertura exclusiva para roubo do bem. Causa excludente prevista no contrato. Cláusulas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais. Serviço de Rastreamento de Veículo Automotor. Ação julgada improcedente. Motocicleta objeto de furto. Contrato com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos, garantindo a recuperação ou a compra do documento no valor do veículo. Cobertura exclusiva para roubo do bem. Causa excludente prevista no contrato. Cláusulas redigidas de forma clara, de fácil compreensão, com destaque para aquelas limitativas. Inteligência do art. 54 do CDC. Interpretação mais favorável do contrato em favor do consumidor, à luz do CDC, só teria cabimento quando houvesse dúvida relevante. Contrato de adesão que, por si só, não o torna abusivo. Sentença mantida. Afastada litigância de má-fé deduzida em contrarrazões. Não demonstrada a prática das condutas elencadas no art. 80 do CPC. Reconhecido exercício do contraditório, da ampla defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição. RECURSO NÃO PROVIDO.